Tribunal: TJDFT
Processo: 0733700-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733700-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANO LAIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BCENTRAL CONSULTORA LTDA, BANCO SAFRA S A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela antecipada, interposto por MARIANO LAIO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 167771072), nos autos ação de conhecimento, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com anulação de contrato e pedido de indenização no 0732309-58.2023.8.07.0001, proposta em face de BCENTRAL CONSULTORIA LTDA. e BANCO SAFRA S/A aduzindo ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe do consignado”, indeferiu a tutela de urgência requerida por não vislumbrar indícios de que o Banco Safra tenha participação na provável fraude ocorrida, de modo que o dano parece ter ocorrido por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, entendendo necessário oportunizar o contraditório, a ampla defesa e a produção de provas a fim de verificar eventual nexo causal entre o dano sofrido pela parte autora e alguma conduta ou falha na prestação de serviços atribuível ao banco. Em razões recursais (ID n. 50161509), o agravante narra que foi vítima de um golpe conhecido como “golpe do consignado”, restando configurada a probabilidade do direito; e que o risco da demora fica caracterizado pela possibilidade iminente de descontos indevidos em seu contracheque, além de danos financeiros decorrentes, inexistindo no caso situação de conduta irreversível. Cita ementas de julgados que entende ampararem o seu pleito, diz que não há demonstração de possibilidade de sua participação na suposta fraude, cita as transferências via TED do valor de R$47.149,47, ressaltando que “a mera constatação de uma transferência isolada não pode servir como base para se afirmar, de forma prematura, da probabilidade de direito alegada pela primeira ré”, sinalizando para a necessidade de dilação probatória. Afirma ter sido enganado e não ter qualquer participação no golpe por já possuir empréstimo em valor maior com o Banco do Brasil, descontado, normalmente, em seu contracheque, e procurado pelo representante do primeiro agravado, vendo vantagem na portabilidade por um valor bem menor, R$47.149,47, aceitou a proposta ficando, porém, com 2 descontos, um por parte do Banco do Brasil (primeiro empréstimo) e o empréstimo com o Banco Safra. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, na forma dos artigos 300 e 995, do CPC, a fim de impedir os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, reformando/cassando a decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). No presente caso, não está evidenciada a probabilidade do direito. Primeiramente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[2]. Não obstante o CDC estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto, tal responsabilidade é afastada no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro[3]. No caso em análise, apesar de o agravante sustentar ter exposto devidamente os fatos que entende ele demonstrar a probabilidade do seu direito, “prima facie” não restou tal requisito demonstrado na forma unilateralmente exposta pelo mesmo, já que há de se apurar se, de fato, houve golpe, foi consentida tal operação naquela forma apresentada, ou não, já que menciona, em seu relato, haver interesse em suposta vantagem com tal operação, de modo a diminuir sua dívida de empréstimo bancário com outro Banco; e a relação de possível culpa exclusiva de terceiro, não sendo suficientes para demonstração da probabilidade do direito substancial vindicado suas alegações sem o necessário contraponto em razão dos fatos serem controvertidos. Nessa fase de cognição, admitida para o momento, não obstante a possibilidade de o agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada pelo segundo agravado, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco Safra, como relatado, ou de algum correspondente bancário seu. Não havendo evidências da participação do primeiro agravado na possível fraude, ou evidências de falha de segurança, não é possível afirmar, desde já, a responsabilidade do primeiro ou do segundo, ou de ambos os agravados, exigindo-se a observância das garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Até porque, como pode ser verificado a seguir, em julgado recente sobre o tema, há de se verificar o nexo causal a vincular toda a situação: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. REPASSE DO VALOR A TERCEIRO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. AUSENTE. RESCISÃO CONTRATUAL EMPRESA PRIVADA. INADIMPLEMENTO. RETORNO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ação anulatória de contrato de empréstimo consignado cujo valor foi repassado a terceiro ao argumento de conluio entre banco e instituição que perpetrou golpe. 2. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para prevenir a inadimplência e fraudes, bem como para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479 do STJ). 3. Entretanto, no Direito Civil a responsabilização pressupõe, além da existência de um dano, patrimonial ou moral, uma atuação lesiva culposa ou dolosa, seja negligente, imprudente, imperita ou intencional, bem como a existência do nexo de causalidade entre ambos. 4. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entre banco e terceiros fraudadores, inexistem nexo causal entre conduta do banco e prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ou responsabilidade a ser atribuída a instituição financeira. 5. Se analisando o contrato de parceria rentável houve o compromisso da empresa em adimplir com os valores referentes às prestações do contrato de empréstimo consignado, referente ao valor que lhe foi repassado, resta rescindir o contrato por inadimplemento, devendo as partes retornarem ao status quo ante. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (07108241320218070020 - (0710824-13.2021.8.07.0020 - Res. 65 CNJ), 7a Turma Cível, Relatora LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 10/05/2023, Publicado no PJe : 17/05/2023) (g.n.). Assim, não há imediata comprovação da responsabilidade do primeiro agravado, apenas suspeitas da participação do segundo agravado na possível fraude, configurando situação controversa, na forma apresentada unilateralmente, o que exige apuração, dilação probatória mínima, respeitando-se as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Portanto, ao menos neste exame de cognição sumária, não se vislumbra no caso a probabilidade do direito da parte recorrente. Em sendo requisitos cumulativos, a ausência de um deles impede a concessão de tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [3] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.